Tribunal: TJMT
Processo: 1008659-90.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008659-90.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADELSON PEREIRA BRIGIDO - CPF: 044.697.911-21 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008659-90.2026.8.11.0000

PACIENTE: ADELSON PEREIRA BRIGIDO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA DO
WRIT
. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO NÃO TRAZIDA AOS AUTOS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS 24 HORAS. AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. MERAS IRREGULARIDADES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente segregado por força do mandado de prisão expedido nos autos n.
1000953-17.2026.8.11.0013.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) há ilegalidade na prisão do paciente; (ii) a realização da audiência após o prazo de 24 horas impõe o relaxamento da custódia; e se (iii) a ausência do laudo de exame de corpo de delito na audiência de custódia acarreta nulidade da prisão.

III. Razões de decidir

3.

É inviável analisar a legalidade da prisão quando a defesa deixa de juntar aos autos a decisão que a decretou, peça essencial para a aferição dos fundamentos do decreto prisional, caracterizando deficiência na instrução do
writ
.

4.

O eventual descumprimento do prazo de 24 horas para realização da audiência de custódia constitui irregularidade que, por si só, não implica relaxamento da prisão, especialmente quando não demonstrada ilegalidade concreta da custódia.

5.

A ausência do laudo de exame de corpo de delito no momento da audiência de custódia não configura nulidade automática quando inexistem indícios de violência ou prejuízo ao custodiado, sobretudo quando o exame foi requisitado e o juízo determinou a juntada dele nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A falta de juntada da decisão que decretou a prisão impede a análise da legalidade da custódia em
habeas corpus
por deficiência na instrução do
writ.
2. O descumprimento do prazo de 24 horas para realização da audiência de custódia não gera, automaticamente, o relaxamento da prisão. 3. A ausência do laudo de exame de corpo de delito no momento da audiência de custódia, sem indícios de violência ou demonstração de prejuízo, constitui mera irregularidade e não enseja nulidade da prisão
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPP, arts. 310 e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no RHC n. 220.927/SP, AgRg no HC n. 736.222/RS, AgRg no RHC n. 225.165/MG, AgRg no HC n. 1.068.355/RJ, AgRg no HC n. 1.039.740/PR, AgRg no RHC 145975/MG; TJ/MT: N.U 1044472-18.2025.8.11.0000, N.U 1000339-51.2026.8.11.0000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008659-90.2026.8.11.0000

PACIENTE: ADELSON PEREIRA BRIGIDO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adelson Pereira Brigido
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juiz Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos n. 1000953-17.2026.8.11.0013.

Em suas razões, assevera que: 1) “
a realização da audiência de custódia e a consequente manutenção da segregação do paciente encontram-se maculadas por um vício de nulidade absoluta, diante da ausência de documento essencial para a validade do ato judicial: o laudo de exame de corpo de delito
”; 2) “
o próprio magistrado, em ata de audiência, admitiu a vacuidade probatória ao intimar a autoridade policial para que juntasse o resultado em 6 horas”;
3)
“a manutenção de Adelson sob custódia sem a devida comprovação técnica de sua higidez física padece de vício de ilegalidade que impõe o relaxamento imediato da prisão, uma vez que o Estado não pode exigir o cumprimento da lei violando garantias básicas no ato da captura”;
4)
“a prova técnica é indispensável”
e sua falta acarreta
“prejuízo presumido e nulidade absoluta
”; 5) deve-se “
relaxar a prisão, reconhecendo a nulidade absoluta do ato de custódia realizado sem o laudo de exame de corpo de delito
”; 6) há “
violação ao prazo peremptório da custódia [...], o paciente foi detido às 06h00min do dia 27/02/2026, mas a audiência foi designada apenas para as 09h15min do dia 28/02/2026, totalizando 27 horas e 15 minutos de custódia sem controle judicial
”; 7) “
a segregação cautelar de Adelson não preenche o requisito da imprescindibilidade para as investigações, visto que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita como motorista, não havendo indícios contemporâneos de risco à instrução”
(Id. 350003858 - pág. 1-9).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 350005385 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.

350357368 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 353033850 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008659-90.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente foi preso, por volta das 6h00min, do dia 27-2-2026, em decorrência de mandado de prisão expedido nos autos 1000953-17.2026.8.11.0013.

Também havia mandado de busca e apreensão em desfavor dele.

Assim, no cumprimento da ordem, os policiais localizam “
dentro do quarto, ao lado da cama dos suspeitos, em uma bolsa feminina de cor bege, 26 porções pequenas (papelotes) de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente, 24,65 gramas, uma balança de precisão e várias embalagens do tipo ziplock vazias similares as embalagens das drogas encontradas
” (Id. 350003859 - Pág. 5).

No caso
sub examine
, a decisão que originou a segregação
não
foi trazida aos autos, nem se pode obtê-la no PJE.

Seus fundamentos também não constaram na ata da audiência de custódia, que limitou-se a consignar:

No dia 28 de fevereiro de 2026, em sala de audiência por meio de videoconferência via sistema “Teams” sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos.

Nos termos da Resolução nº 357/20 e Resolução nº 213, ambas do CNJ, com fundamento no artigo 5°, XXXV da CF/88 e art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da

Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial nº 678/92, o MM. Juiz de Direito Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos declarou aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do autuado que teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu Defensor.

Ao custodiado foi oportunizada entrevista privada com o defensor.

Procedeu-se com a qualificação do custodiado.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM. Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas somente às circunstâncias da prisão, conforme termos gravados em mídia audiovisual, vez que a prisão do custodiado se deu em razão de cumprimento de mandado de prisão nº 1000953-17.2026.8.11.0013.01.0001-00, expedido pelo Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT
.

Adiante, o MM. Juiz de Direito concedeu a palavra ao MINISTÉRIO PÚBLICO para manifestar quanto à regularidade da prisão, o qual não tinha questionamentos sobre as circunstâncias da segregação e requereu a homologação da prisão bem como ciência da autoridade judicial competente.

Concedeu-se a palavra a DEFESA, manifestou-se pelo relaxamento da prisão.

Em seguida, o MM. Juiz de Direito passou a proferir a decisão abaixo transcrita:

“
A Autoridade Policial promoveu a presente comunicação da prisão de Adelson Pereira Birgido, ocorrida na data de 27/02/26, por constar mandado de prisão nº 1000953-17.2026.8.11.0013.01.0001-00, expedido pelo Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT
.

A presente oralidade, baseia-se no art. 13, da Resolução nº 213/15, do CNJ, de modo que, tem-se como o único objetivo auferir as garantias Constitucionais relativas à pessoa presa, não havendo nada a se deliberar quanto ao mérito da prisão.

É o breve relatório.

1. Foram devidamente observadas as garantias constitucionais do autuado, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cumprimento do mandado de prisão Karine Ramalho Dias, conforme fundamentação supra.

3. Por fim, verifica-se que o presente mandado de prisão cumpriu com a sua finalidade.

4. DETERMINO o traslado de cópia da presente ata no processo correspondente, servindo esta decisão como ofício e mandado.

5.
INTIME-SE a Autoridade Policial para que anexe o resultado do exame de corpo de delito do custodiado nos autos em 6 (seis) horas
.

6. Após, ARQUIVEM-SE estes autos, com as cautelas de estilo.

7. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. [...]
(Id. 350003859 - pág. 36-37).

Conforme reiteradamente decidido, é ônus da defesa a correta instrução do
writ
, sendo certo que a falta do
decisum
inviabiliza apreciar a tese de que os requisitos da custódia não estão presentes.

Nesse sentido:

[...] Compete à defesa a correta instrução do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário, sendo seu ônus a apresentação das peças essenciais para a análise do alegado constrangimento ilegal. A ausência da decisão que decretou a prisão preventiva impede a análise exauriente dos fundamentos da custódia, justificando o indeferimento liminar do recurso por deficiência na instrução” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 220.927/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025).

[...] No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, o presente recurso não comporta conhecimento. Compulsando acuradamente os autos, verifico que olvidou-se o impetrante, de juntar aos autos cópia da r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Ressalta-se que não há nos autos cópia da íntegra da audiência de custódia realizada no dia 06/02/2022, ou seja, um dia posterior ao termo de audiência ora apresentado à fl. 95 e 97-98. (Precedentes) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 736.222/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

A inobservância do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 310 do CPP não acarreta a soltura automática do custodiado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
A realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas da prisão, embora configure irregularidade (art. 310 do CPP), não acarreta, de forma automática e absoluta, a nulidade do ato ou o relaxamento da prisão, sobretudo quando não demonstrada a ilegalidade da prisão
” (STJ, AgRg no RHC n. 225.165/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 2/3/2026).

Colaciono jurisprudência:

[...] A realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas não acarreta nulidade automática, e eventual ilegalidade encontra-se superada pela posterior conversão do flagrante em prisão preventiva [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.068.355/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 19/2/2026).

[...] O descumprimento do prazo para realização da audiência de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva ou seu relaxamento automático, desde que a decisão que decretou ou manteve a custódia cautelar esteja devidamente fundamentada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.039.740/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

A falta do exame de corpo de delito tampouco contamina a segregação.

Não se pode olvidar que o exame foi requisitado pelo delegado de polícia (Id. 350003859 - pág. 20).

Como não foi trazido aos autos, a autoridade coatora determinou a imediata adoção da providência (Id. 350003858 - pág. 2).

Além disso, não há notícia de agressão policial.

Pelo contrário, o boletim de ocorrência registrou:

[...] após chegar ao local e identificar-se devidamente como policiais, foi realizado o cerco perimetral na residência para evitar possíveis tentativas de evasão. A equipe procedeu à abordagem inicial, sendo ambos os suspeitos localizados no interior da residência. Após a confirmação de sua identidade, foi informado a eles o teor do mandado judicial e os direitos que lhes assistem. O abordado não apresentou resistência e cooperou com as instruções emanadas pela equipe policial. durante a abordagem, e cumprimento dos mandados de buscas e apreensão no local, foram localizados dentro do quarto, ao lado da cama dos suspeitos, em uma bolsa feminina de cor bege, 26 porções pequenas (papelotes) de substância análoga a cocaína pesando aproximadamente 24,65 gramas, uma balança de precisão e várias embalagens do tipo ziplock vazias similares as embalagens das drogas encontradas. Questionados sobre a droga a suspeita Karina afirmou ser de sua propriedade. Após a realização das formalidades no local, Adelson Pereira Brigido e Karine Ramalho Dias foram conduzidos em segurança à delegacia de polícia, para os devidos encaminhamentos legais.
A ocorrência transcorreu sem intercorrências, preservando-se a integridade física e moral do abordado, bem como de todos os envolvidos na operação
[...]
(Id. 350003859 - pág. 5).

As fotografias que instruem os autos não oferecem nem mesmo indícios de que a integridade física do paciente foi comprometida (Id. 350003859 - pág. 9-

15).

Na verdade, a ocorrência de violência policial sequer foi cogitada na impetração.

No contexto, não há constrangimento ilegal a ser combatido. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO AGENTE
. EXAME DETERMINADO NA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que o preso tenha sofrido maus-tratos da polícia, fato a ser apurado em procedimento próprio, não implica automática liberdade, pois a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de eventual vício decorrente da atuação policial.

2 . Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. [...]
(STJ - AgRg no RHC: 145975 MG 2021/0114866-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).

[...] A ausência do exame de corpo de delito na audiência de custódia não acarreta nulidade automática, sobretudo diante da posterior requisição e da ausência de prejuízo demonstrado. [...]
(TJ/MT, N.U 1044472-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Gabinete 2 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026